Tribunal: TJBA
Processo: 8127598-45.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8127598-45.2021.8.05.0001.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: JHESSICA GONCALVES BARRETO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGERCUSSÃO GERAL. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração tomado sob o número 8127598-45.2021.8.05.0001.4.EDCiv, no qual é embargante ESTADO DA BAHIA, tendo como embargada JHESSICA GONCALVES BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça